Tribunal: TJDFT
Processo: 0717198-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DO CRIME NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA. ANÁLISE NEGATIVA. MANUTENÇÃO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta por dois réus, condenados pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal), consistente na subtração, durante o repouso noturno, de dois bicos de cobre de mangueiras de incêndio de um condomínio. Um dos apelantes pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O outro busca a absolvição por atipicidade da conduta à luz do princípio da insignificância, e, subsidiariamente, a redução da pena e substituição da sanção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância diante da pequena expressividade econômica do bem furtado; (ii) estabelecer se a pena imposta deve ser reduzida em razão de suposta majoração indevida na primeira fase da dosimetria; (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo dos requisitos firmados pelo STF: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. A reincidência e a habitualidade na prática de crimes patrimoniais afastam tais requisitos, impedindo o reconhecimento da atipicidade material da conduta.
4 - A qualificadora do concurso de pessoas agrava a reprovabilidade da ação e também obsta a incidência do princípio da insignificância, conforme pacífica jurisprudência do STF e STJ.
5 - A pena-base foi fixada com fundamento na existência de maus antecedentes, com aplicação proporcional da fração de 1/8 sobre o intervalo legal, critério aceito pela jurisprudência e devidamente fundamentado, inexistindo ilegalidade.
6 - A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pressupõe o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, não atendidos por ambos os réus, ante os maus antecedentes de um réu e a reincidência do outro.
7 - O regime inicial de cumprimento da pena foi corretamente fixado: aberto para o réu primário, com pena inferior a quatro anos e apenas uma circunstância judicial desfavorável; aberto mantido para o reincidente por ausência de recurso da acusação, embora o regime adequado fosse o semiaberto.
8 - O pedido de afastamento das custas processuais não pode ser apreciado na instância revisora, competindo ao Juízo da execução penal examinar a hipossuficiência do condenado, nos termos da Súmula 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 - Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1 - A reincidência e a habitualidade delitiva afastam a incidência do princípio da insignificância, mesmo quando o valor do bem subtraído seja inexpressivo.
2 - A qualificadora do concurso de pessoas impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta por meio do princípio da insignificância.
3 - A pena-base pode ser fixada com fração superior ao mínimo legal desde que fundamentada concretamente e de forma proporcional.
4 - A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando presentes maus antecedentes ou reincidência.
5 - A análise da gratuidade de justiça para fins de isenção de custas deve ser feita pelo Juízo da execução penal.